Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-59.2024.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001035-59.2024.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DOMINGOS ALVES DE SOUZA SENA FILHO e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, JULIANO ROCHA BRAGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por DOMINGOS ALVES DE SOUZA SENA FILHO e DENILSON ALVES DE SOUZA SENA contra a sentença de ID 94459265, proferida pelo MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE REMANSO, que nos autos da Ação Penal n.º 8001035-59.2024.8.05.0208 pronunciou os réus pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto nos incisos I e IV do § 2º do art. 121, c/c inciso II do art. 14, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Narram os autos que, no dia 11 de abril de 2024, por volta das 18:00 horas, no Sítio Lagoa da Planta, zona rural de Remanso/BA, os réus DOMINGOS ALVES DE SOUSA SENA FILHO e DENILSON ALVES DE SOUSA SENA, de maneira livre e consciente, agindo com
animus necandi
e unidade de desígnios, mataram, por motivo vingança e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ÉLIO PEREIRA DE SENA. Na ocasião, a vítima se encontrava em frente ao seu bar, quando, em dado momento, foi surpreendida pelos denunciados, que com um pedaço de pau, desferiram vários golpes em face da vítima, a qual veio à óbito no local. A prática delitiva teria sido motivada por vingança, visto que a vítima ÉLIO tinha uma contenda com DOMINGOS, em razão de desentendimento entre Erielton, seu filho, e DOMINGOS, motivo pelo qual a vítima passou a receber ameaças de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a pronúncia, notadamente a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; (ii) analisar se estão demonstradas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) avaliar a existência de excludente de ilicitude (legítima defesa) capaz de ensejar absolvição sumária; (iv) examinar a possibilidade de desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP); (v) verificar a legalidade e adequação da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao juiz togado verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. Na hipótese, laudo médico comprova a causa da morte (traumatismo crânio-encefálico), e os testemunhos colhidos indicam os recorrentes como autores dos golpes fatais, motivados por desavenças anteriores.

5. As alegações de legítima defesa não se comprovam de forma inequívoca, tampouco se mostra possível afastar o animus necandi ou desclassificar a conduta nesta fase, pois as versões defensivas demandam análise de mérito pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional do colegiado popular.

6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram lastro mínimo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelos jurados.

7. Por fim, a manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do crime, no risco à ordem pública e na evasão dos réus após o fato, justificando a preservação da medida para garantir a aplicação da lei penal."

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, ainda que haja versões divergentes sobre os fatos.”

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há elementos mínimos a sustentá-las.”

“Alegações de legítima defesa, ausência de dolo ou pedido de desclassificação não podem ser acolhidas na ausência de prova cabal, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.”

“A prisão preventiva é cabível quando demonstrada sua necessidade para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou evitar reiteração delitiva, especialmente quando há fuga do distrito da culpa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 312, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 16.12.2024; TJBA, RSE 0500867-74.2020.8.05.0080, rel. Des. Aracy Lima Borges, pub. 20.10.2021; TJBA, RSE 0309578-62.2014.8.05.0080, rel. Des. Jefferson Alves de Assis, pub. 10.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8001035-59.2024.8.05.0208
em que figuram como recorrentes
DOMINGOS ALVES DE SOUZA SENA FILHO e DENILSON ALVES DE SOUZA SENA
e, como recorrido, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84